Tribunal: STF
Processo: Rcl 83568
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. RE 566.471 (TEMA 6/RG). RE 1.366.243 (TEMA 1.234/RG). RE 657.718 (TEMA 500/RG) ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RE 1.165.959 (TEMA 1.161/RG). OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir, quanto aos enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula e aos acórdãos dos REs 1.366.243 (Tema 1.234/RG), 566.471 (Tema 6/RG) e 657.718 (Tema 500/RG), ausente estrita aderência temática, bem assim, relativamente ao acórdão do RE 1.165.959 (Tema 1.161/RG), não configurada a arguida contrariedade.



    2. A parte agravante diz não preenchidos todos os requisitos fixados pela jurisprudência do STF para a concessão judicial do fármaco. Defende a aplicação dos Temas 6/RG e 1.234/RG, porquanto pleiteado o fornecimento de medicamento que, apesar de ter a importação autorizada, não dispõe de registro na Anvisa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao deferir o fornecimento do fármaco pretendido na espécie, violou os enunciados vinculantes n. 60 e 61 da Súmula, por não verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6/RG e 1.234/RG, bem assim os Temas 500 e 1.161 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Ao apreciar o Tema 1.234/RG, o STF homologou acordo que definiu as diretrizes a serem seguidas nas ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos pelo SUS; enquanto, no julgamento do Tema 6/RG, estabeleceu os requisitos para a concessão de fármacos não incorporados às listas de dispensação do SUS.



    5. No julgamento do Tema 1.161/RG, o STF fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”



    6. As demandas voltadas ao fornecimento dos medicamentos a que se refere o Tema 1.161/RG não devem ser propostas, necessariamente, em face da União, mas devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema 793/RG.



    7. Versando o caso concreto medicamento não registrado, mas com importação autorizada pelo órgão de vigilância sanitária, a hipótese se amolda à tese firmada no Tema 1.161/RG, cujas diretrizes foram observadas, inexistindo aderência temática quanto ao objeto dos Temas 6/RG, 1.234/RG e 500/RG.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.